Tribunal: TJDFT
Processo: 0729091-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729091-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DANILLO PINHEIRO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por DANILLO PINHEIRO DA SILVA, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando modificar condenação definitiva pela prática de crime de furto qualificado, no horário de repouso noturno. Argumenta a Defensoria Pública que em julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia, no REsp 1888756/SP, o eg. Superior Tribunal de Justiça firmou sob o Tema 1087 a tese de que “[a] causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o).” Assevera que o Código de Processo Civil, no artigo 927, prevê expressamente que os tribunais deverão observar os acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Requer, ao final, seja afastada da condenação do requerente, a causa de aumento do repouso noturno. A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficia pelo não conhecimento da revisão, por ausência dos requisitos legais. Em alternativo, pela improcedência do pedido (fls. 101/108). É o relatório. Decido. No cuidadoso escrutínio do feito, verifica-se que a sentença que o requerente pretende modificar foi proferida em 21/3/2021, condenando-o na forma do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso II, c/c artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão (fls. 23/32). O recurso de apelação interposto pela Defesa, incluído na pauta de que foi decidido em 28/7/2022, aplicou o entendimento firmado no REsp no 1888756/SP, que estabeleceu o Tema Repetitivo no 1087, afastando o repouso noturno da terceira fase da dosimetria, utilizando tal circunstância na primeira etapa. Além disso, reconheceu o privilégio e reduziu a pena do requerente para 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 4 (quatro) dias-multa, à menor razão legal. (fls. 34/49). Confira-se a ementa do julgado: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS PELA ESCALADA PRATICADOS DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO PRIVILÉGIO. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. SOPESAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso dos autos, além de não se apresentar ínfimo o valor da res furtiva, verifica-se que os crimes foram praticados durante o repouso noturno, aproveitando-se da maior vulnerabilidade e menor vigilância exercida sobre o patrimônio, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 2. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, uma vez que se trata de réu tecnicamente primário e o valor dos bens subtraídos é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.888.756/SP, “a causa de aumento prevista no §1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. 4. Conquanto não mais exista a possibilidade de majoração da pena, no crime de furto qualificado, em razão de ele haver sido praticado durante o repouso noturno, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que, observada a proibição da reformatio in pejus, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pela escalada), por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal (continuidade delitiva), reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 155, § 2o, do Código Penal (privilégio) na fração de 2/3 (dois terços), e afastar, por força da tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.888.756/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, a causa de aumento de pena consistente no fato de os crimes de furto qualificado terem sido praticados durante o repouso noturno (§ 1o do artigo 155 do Código Penal), de modo a, ainda que sopesando o fato de os crimes terem sido praticados durante o repouso noturno como circunstância judicial desfavorável, reduzir a pena do réu de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, para 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 04 (quatro) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial aberto, e deferida a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, ficando assim observada a proibição de reformatio in pejus. (grifo nosso). Afere-se, portanto, que a pretensão exposta na petição inicial foi atendida, não se verificando interesse no prosseguimento da presente revisão criminal. Diante do exposto, com fulcro no artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, artigo 577, parágrafo único do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO A INICIAL da presente revisão. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 9 de agosto de 2023 15:47:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora